Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-50.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – AUTORES QUE FORAM AGREDIDOS POR SEGURANÇAS DAS REQUERIDAS – PREPOSTOS QUE AGIRAM DE FORMA DESPROPORCIONAL - SITUAÇÃO VEXATÓRIA DEMONSTRADA – ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADOS - AÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000623-50.2016.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que são apelantes JOEL
TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA) e NELSON FERREIRA DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados PREVENIR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA e
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS AMIGOS DA PORTA DO SOL - APAPS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente os advogados Dr. Joais Henrique do Nascimento da Silva e
Dr.Ailson Soares Duarte.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-50.2016.8.26.0337 - Mairinque - VOTO No 32532
APELAÇÃO CÍVEL No 1000623-50.2016.8.26.0337
Ação: INDENIZATÓRIA
Apelantes: Nelson Ferreira da Costa e Joel Trindade
Apeladas: Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol -
APAPS e Prevenir Segurança Patrimonial LTDA
VOTO N.o 32532
INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS
AUTORES QUE FORAM
AGREDIDOS POR SEGURANÇAS DAS REQUERIDAS PREPOSTOS
QUE AGIRAM DE FORMA DESPROPORCIONAL - SITUAÇÃO
VEXATÓRIA DEMONSTRADA ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA
CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADOS -
AÇÃO IMPROCEDENTE
DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Nelson Ferreira da Costa e Joel Trindade contra
Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol APAPS e
Prevenir Segurança Patrimonial Ltda., que a respeitável sentença de
fls. 279/283, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente,
julgou improcedente, condenando os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformados,
apelam
os
autores
sustentando,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, tendo em vista
que requereram a dilação de prazo para a apresentação de
fotografias que foram recuperadas, sendo, no entanto, indeferido tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-50.2016.8.26.0337 - Mairinque - VOTO No 32532
pedido. No mérito, alegam, em suma, que os fatos narrados restaram
provados pelos documentos acostados aos autos, corroborados pelos
depoimentos das testemunhas. Afirmam que os réus reconheceram
que seus prepostos estavam envolvidos nas agressões e as
testemunhas confirmaram que os mesmos bateram muito nos
autores, inclusive quando já estavam no chão, sem poder esboçar
qualquer reação. Argumentam que o juízo a quo ignorou as provas
por eles trazidas, validando depoimentos unilaterais prestados para a
polícia. Assevaram que cabia aos recorridos comprovar que teriam
agido dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
Pedem, ao final, o provimento do recurso.
O recurso foi respondido às fls. 302/310.
É o relatório.
Em primeiro lugar, da análise da preliminar arguida
pelos apelantes, deve ser observado que, segundo a sistemática
processual, o destinatário da prova é o magistrado, cujo
convencimento deve ser formado através dos elementos de
convicção produzidos nos autos.
Portanto, se as provas requeridas pelas partes se mostram
desnecessárias para o deslinde da questão posta em juízo, por já
existirem nos autos elementos suficientes para firmar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-50.2016.8.26.0337 - Mairinque - VOTO No 32532
convencimento do julgador, resta evidente que o julgamento
antecipado da lide não caracteriza o ventilado cerceamento de
defesa. Mesmo porque, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil, o juiz tem o poder/dever de indeferir as “diligências
inúteis ou meramente protelatórias”.
Frise-se que o simples fato de ter a parte protestado pela
produção de outras provas, que não aquelas já constantes dos autos,
não obriga o magistrado a deferi-las, se estiver seguro para exercer
um julgamento imediato do mérito.
No caso em questão, quando o juízo a quo indeferiu a
dilação de prazo para juntada de documentos, encerrando a
instrução, na audiência realizada em 07.08.17, já havia se passado
quase um ano e meio da propositura da ação, não se justificando que
fosse adiado o julgamento do feito, além do que os apelantes não
demonstraram
a
alegada
impossibilidade
da
juntada
dos
documentos em ocasião anterior, razão pela qual rejeito a preliminar
arguida.
No mérito, conforme se verifica dos autos, os autores
pretendem ser indenizados em razão de danos morais supostamente
sofridos por terem sido agredidos fisicamente pelos prepostos das
requeridas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-50.2016.8.26.0337 - Mairinque - VOTO No 32532
Com efeito, é cediço que a responsabilidade civil por ato
ilícito exige, para fins de reparação, que a vítima demonstre a
ocorrência do dano e a conduta culposa do agente, os quais devem
estar ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a ausência de
quaisquer
desses
elementos
conduz,
inevitavelmente,
à
improcedência do pedido de indenização.
Em outras palavras, a responsabilidade civil decorre
sempre de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, cuja
consequência é a produção de um prejuízo a outrem, seja ele de
ordem moral ou patrimonial, cabendo ao autor da ação reparatória o
ônus de comprovar a existência dos requisitos essenciais.
Na espécie dos autos, o conjunto probatório formado
permite vislumbrar a existência de violação ao direito de
personalidade dos autores capaz de ensejar reparação a título de
danos morais.
É importante mencionar que as recorridas não negam
que seus prepostos estiveram envolvidos no episódio, embora
insistam que apenas tentaram conter os ânimos exaltados dos
autores.
Porém, as testemunhas dos autores confirmaram que,
mesmo estando no chão, impossibilitados de reagir, os seguranças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-50.2016.8.26.0337 - Mairinque - VOTO No 32532
continuavam chutando os autores que, inclusive defecaram e
urinaram nas roupas e que eles estavam em número maior que os
autores, ao passo que as testemunhas arroladas pelas rés, além de
serem funcionários, devendo ser consideradas suas alegações com
ressalvas, chegaram depois e não presenciaram os fatos. Nos
depoimentos colhidos na delegacia às fls. 167/168, 173/174,
175/176 e 177/178, os próprios funcionários das rés confirmaram
que amarraram com fita as mãos de Joel, atitude também no mínimo
questionável.
Assim sendo, não se podendo negar que a atitude dos
prepostos das recorridas não foi adequada para a solução do caso e,
ainda que os autores estivessem alterados e tenham iniciado a
confusão, deve haver por parte dos funcionários, notadamente por
exercerem a função de segurança, o devido preparo para solucionar
sem excessos as situações mais adversas possíveis.
Não há também que se falar em exercício regular do
direito, já que as agressões foram totalmente desproporcionais e
excessivas, resultando em ofensa à honra subjetiva dos autores,
expondo-os a situação vexatória, razão pela qual o desfecho da ação
não poderia ser outro senão a sua procedência.
E, uma vez reconhecido o dever de indenizar, resta a
análise do montante a ser arbitrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-50.2016.8.26.0337 - Mairinque - VOTO No 32532
Em relação ao valor da indenização, importa destacar
que o objetivo consiste em compensar o lesado e suavizar a ofensa
sofrida, além de impor uma sanção ao causador do evento danoso,
de sorte que não fique impune pela vulnerabilidade causada a
interesses extrapatrimoniais de terceiros e seja mais cauteloso.
A respeito desta dupla função da reparabilidade do dano
moral, são dignas de registro as lições de Maria Helena Diniz:
“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação
do moral uma função de equivalência própria do
ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter
concomitantemente satisfatório para a vítima e lesados e
punitivo
para
o
lesante,
sob
uma
perspectiva
funcional.”(Curso de direito civil brasileiro, 7o Volume.
18 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 92, 99 e 106.)
No caso em análise, considerando a natureza do dano, a
capacidade econômica das partes e os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, considero adequada a
condenação, de forma solidária, do valor de R$ 3.000,00, para cada
autor, corrigido a partir do julgamento do presente, com incidência
de juros a partir do evento danoso, sendo tal importância apropriada
para repreender pedagogicamente as ofensoras a não repetirem o ato
ilícito e para compensar as vítimas pelo prejuízo experimentado,
sem, contudo, gerar-lhes enriquecimento sem causa.
Em suma, a ação deve ser julgada parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000623-50.2016.8.26.0337 - Mairinque - VOTO No 32532
procedente, nos termos supra, arcando, ainda, as requeridas com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% do valor da condenação.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator